Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-66.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001624-66.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Limitação de Juros, Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Turismo, Serviços Profissionais, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Custas, Citação, Provas, Revelia, Liminar, Rescisão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WANESSA CARNEIRO REGO FAGUNDES - CPF: 040.883.501-03 (RECORRENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 17.363.487/0001-70 (RECORRIDO), JULIANE ROSA VITORINO - CPF: 087.994.659-81 (ADVOGADO), CRISLAINE CLARO DOS SANTOS - CPF: 082.180.459-61 (ADVOGADO), LAYANE MARQUES JOAQUIM - CPF: 439.227.548-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. NEGATIVAÇÃO. AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE HOSPEDAGEM E SERVIÇOS. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. ABUSIVIDADE. ARTIGO 51, INCISOS I E IV DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL CORRETAMENTE DECLARADA. Retenção de 10% (dez por cento da quantia paga). INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA PARCIALMENTE RECORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula décima nona (irretratabilidade e irrevogabilidade) e rescindir o contrato firmado entre as partes, além de determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, condenou a Recorrente a restituir à autora o valor pago no montante de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) e ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença sob o fundamento da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como da inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais e de responsabilidade legal pelo cancelamento do contrato. Sustenta a impossibilidade de devolução dos valores já adimplidos e inexistência de ato ilícito.

3. Cláusula contratual que implique renúncia ou disposição a direito ou que seja incompatível com a boa-fé e equidade, for força do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, são “nulas de pleno direito”.

4. A parte recorrente que se nega a ultimar o contrato de associação do consumidor, mesmo ante a manifestação expressa dele, e continua a promover cobranças culminando com a inscrição indevida cadastro de maus pagadores, está caracterizado o ato ilícito praticado em razão do apontamento desabonador.

5. É devida a retenção de 10% sobre o valor integralizado pelos consumidores, a título de rescisão contratual e ressarcimento de eventuais despesas, notadamente quando inexistem provas de que as Reclamadas tenham suportado prejuízos superiores a esse valor/percentual ou de que os Reclamantes tenham se utilizado do programa contratado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Entre Mares Aparthoteis e Turismo LTDA – EPP em face da sentença de procedência, que reconheceu a abusividade da cláusula décima nona do contrato de adesão (irretratabilidade e irrevogabilidade), declarou a sua nulidade e rescindiu o contrato firmado entre as partes, bem como condenou a Reclamada a restituir parcela paga no valor R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão dos transtornos para encerramento do contrato, que culminaram na inscrição do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito.

Inconformada, a Recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de abusividade das cláusulas contratuais e de responsabilidade pelo cancelamento do contrato. A esse respeito, enfatiza a impossibilidade de rescisão contratual com a devolução de valores, visto que houve o cumprimento do contrato pela Recorrente. Ao final, aduz a inexistência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do contrato estabelecido entre as partes, bem como, da inexigibilidade do débito inscrito nos órgão de proteção de crédito e o pedido de indenização por danos morais e materiais.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não comporta reforma integral, posto que ficou demonstrada a abusividade da cláusula contratual estabelecida pela Recorrente que determinou como a irretratável e irrevogável o contrato de adesão, negando a consumidora o direito de rescindir o contrato, que ocasionou na inscrição da mesma no cadastros de inadimplentes. Contudo, em se tratando de rescisão contratual, verifica-se que a autora solicitou o cancelamento após o prazo estabelecido pelo CDC.

Inicialmente, destaca-se que as cláusulas contratuais devem ser analisadas à luz dos preceitos protetivos do Código de Defesa do Consumidor, eis que evidente a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No caso dos autos, a autora afirma que em 26 de novembro de 2018 assinou o contrato de adesão ao “clube de férias” e pagou no ato da assinatura o valor de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais), contudo, em 18 de dezembro de 2018 solicitou o cancelamento da adesão (rescisão do contrato), o que foi negado pela empresa Recorrente, tendo esta exigido o pagamento integral do contrato, resultando na negativação da consumidora perante os órgãos de proteção ao crédito pela dívida de R$ 2.513,00 (dois mil, quinhentos e treze reais), na data de 17/11/2019.

A respeito dos fatos aduzidos pela autora, a Empresa Recorrente aduz que o contrato foi explicado de forma pormenorizada, sendo todas as dúvidas sanadas pelo representante da empresa, de modo que não subsiste a alegação de abusividade da cláusula 19ª. Aliado a isso, sustenta que o Código de Defesa do Consumidor estabelece no art. 49 o prazo de 07 (sete) dias para desistência do contrato, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço.

Pois bem. É direito do consumidor a rescisão unilateral do contrato, sendo considerada “nulas de pleno direito” as cláusulas contratuais que implique renúncia ou disposição a direito ou que seja incompatível com a boa-fé e equidade, como é a cláusula 19ª do contrato sub judice, que visa impor uma obrigação ininterrupta para o consumidor.

Nesse aspecto, restou plenamente demonstrado nos autos que a Recorrida solicitou o cancelamento do contrato de adesão 23 (vinte e três) dias após a sua assinatura, de modo que a cobrança integral do valor contratual coloca a consumidora

desvantagem exagerada, situação incompatível com a boa-fé ou a equidade, especialmente, em razão da inscrição do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, após um ano da solicitação de cancelamento do contrato.

Diante da inserção indevida no cadastro de inadimplentes, deve ser mantida a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re

ipsa
.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido do recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação a restituição da parcela paga, tenho as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (Art. 47, CDC), contudo o consumidor deverá ele arcar com eventual prejuízo suportado pelo fornecedor pelo rompimento prematuro do pacto.

Nesse caso, entendo como devida
tão somente a retenção de

10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago pelo consumidora
, a título de rescisão contratual e ressarcimento de eventuais despesas - mesmo porque não há nos autos provas de que a Recorrente tenham suportado prejuízos superiores a esse valor/percentual ou de que a Reclamante tenham se utilizado do programa contratado.

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
PROGRAMA DE FÉRIAS. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS.
SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, INCISO VIII DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO CONSUMIDOR. INDISPONIBILIDADE DA REDE HOTELEIRA EM ALTA TEMPORADA. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
TAXA DE RETENÇÃO ABUSIVA. REDUÇÃO.
TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. É defeso ao juiz proferir sentença diversa daquela pedida ou considerar questões não levantadas pelas partes, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, ferindo o disposto no artigo 492 do novo Código de Processo Civil, que acarreta a nulidade total ou parcial da sentença, hipótese que não se verifica nos autos. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. O art. 10º do Estatuto Processual estabelece que ?o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício?, hipótese esta não vislumbrada nos autos. 4. Nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. 5. Embora a demanda caracterize-se como típica relação consumerista, conforme os arts. 2º e 3º do CDC, e que o artigo 6º, VIII, da mesma legislação estabeleça a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, observada a hipossuficiência probatória ou a verossimilhança de suas alegações, esse regramento não retira da parte beneficiária o dever de produzir as provas necessárias ao suporte de suas argumentações. 6. Não resta configurada falha na prestação do serviço decorrente do descumprimento contratual por parte das Requeridas, uma vez que agiram em conformidade com o estipulado contratualmente.
7. Considerando que a rescisão contratual ocorreu a pedido dos Autores, é cabível a restituição dos valores pagos, todavia, de forma parcial, pois as Requeridas fazem jus a retenção de parte da quantia paga, como forma de indenizá-las pelos prejuízos suportados, especialmente as despesas administrativas realizadas com a divulgação e comercialização do produto. 8. Esta Corte tem limitado a retenção ao percentual de 10% do valor pago, por considerá-lo justo, sobretudo quando não demonstrada pelas Rés nenhuma situação excepcional que justifique a retenção de valor maior.
9. O termo inicial para a incidência da correção monetária deve ser o efetivo desembolso de cada parcela paga. 10. No caso de formulação de pedidos subsidiários, a improcedência do pedido principal, com o acolhimento do subsidiário, não gera procedência integral da demanda, mas, apenas parcial, razão pela qual a hipótese é de sucumbência recíproca. 11. Negou-se provimento ao recurso da Ré. Deu-se parcial provimento ao recurso dos Autores. (TJ-DF 07067256820198070020 DF 0706725-68.2019.8.07.0020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, e determinar a retenção apenas de 10 % (dez por cento) do valor R$359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais), pago a título de mensalidade pela Recorrida, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021